Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710950-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO DE FREITAS AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSUIR E GUARDAR, EM SUA RESIDÊNCIA, MAQUINÁRIO DESTINADO À FABRICAÇÃO, PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS. CABIMENTO. BIS IN IDEM. CRITÉRIO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVAO) DA DIFERENÇA DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA EM ABSTRATO. CONFISSÃO. PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4o DO ARTIGO 33 DA LAD. IMPERTINÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA BENESSE DO ARTIGO 44 DO CP. INVIABILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de o maquinário ter sido encontrado no mesmo estabelecimento comercial que a droga já prensada não autoriza a incidência do princípio da consunção para a exclusão do crime de artigo 34, caput, da LAD. 2. Não se pode aferir negativamente, com base na mesma argumentação, o vetor das consequências e o artigo 42 da LAD, sob pena de bis in idem. 3. Na primeira fase da dosimetria, não se desconhece que dentre as circunstâncias judiciais a serem avaliadas na pena-base do tráfico há a circunstância judicial especial do art. 42 da LAD. Todavia, ainda assim, a jurisprudência mantém a sugestão de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima cominada por cada vetorial valorada negativamente. 4. Presente a circunstância atenuante da confissão, é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e dos Temas 190/STJ dos recursos repetitivos e 158/STF da repercussão geral. 5. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa de diminuição de pena no tráfico, sob o argumento de dedicação do agente a atividades criminosas. 6. Pena corporal superior a 8 (oito) anos de reclusão inviabiliza regime mais brando do que o inicial fechado. Inteligência do art. 33, §2o, alínea “a”, do CP. 7. Inviável a concessão das benesses dos artigos 44 e 77, ambos do CP, quando a pena corporal extrapola os parâmetros definidos nos referidos dispositivos. 8. A análise do pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 da Lei de Drogas, ao argumento de que a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos não constituem motivação idônea para ensejar a fixação da pena base no patamar acima do mínimo legal; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que as ações penais em curso não possuem o condão de afastar causa de diminuição da reprimenda. Indica, no aspecto, divergência jurisprudencial com precedentes do STJ e do STF. Sem mencionar o dispositivo supostamente malferido, cita ainda negativa de vigência ao princípio da consunção, diante da não absorção do delito insculpido no artigo 34, caput, pelo crime inserto no artigo 33, caput, ambos da Lei de Entorpecentes. Pede, por fim, para que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome da advogada Aline de Freitas Amorim, OAB/DF 62.373. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso especial não merece prosperar no tocante à aventada contrariedade ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do REsp 1.977.027/PR (Tema 1.139), sob o rito dos repetitivos, concluiu que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06” (Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 18/8/2022). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno dessa matéria e que a turma julgadora decidiu em conformidade com o paradigma, em sede de juízo de retratação (ID 43161615), é hipótese de negar seguimento ao especial no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. O apelo especial não deve também seguir quanto ao assinalado malferimento ao artigo 42 da Lei de Drogas, pois, segundo orientação pacífica do STJ, “a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes” (AgRg no AREsp n. 2.245.122/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). Assim, “estando o entendimento da Corte de origem em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a aplicação da Súmula 83 do STJ" (AgInt no AREsp n. 1.693.648/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Acerca da mencionada ofensa ao princípio da consunção, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.746.337/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 9/12/2022). Por último, determino que todas as publicações e intimações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada Aline de Freitas Amorim, OAB/DF 62.373, conforme requerido em ID 39126081. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031